Tribunal: TJDFT
Processo: 0727411-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VILMA CEZAR DE SOUZA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, proposta pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela exequente, ora agravante, mantendo o “decisum” que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR “que trata da expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3” (autos de n. 0717865-62.2019.8.07.0000). Desta decisão, a exequente interpôs o presente recurso, pugnando pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja revogada o “decisum a quo”, para que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, confirmando-se o pleito antecipatório ora vindicado. Para tanto, a agravante sustentou, em síntese, a ocorrência de preclusão quanto à matéria tratada no IRDR, tendo em vista que já houve decisão nos autos de origem relativa à “expedição do precatório unicamente em face do IPREV, conforme bem demonstra o ID no 57679213”. Por fim, a agravante destacou a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, porquanto o perigo na demora não se faz presente, tendo em vista que a d. magistrada de primeiro grau apenas se limitou a dar cumprimento à determinação exarada pelo Des. Relator do IRDR que trata da matéria. Ademais, para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, faz-se necessária a suspensão do feito de origem até que a aludida questão seja apreciada no IRDR, conforme determina o art. 982, inciso I, do CPC. Propriamente, a suspensão da fase de cumprimento de sentença até a apreciação da matéria decorre de lei (“ope legis”), conforme estabelece o preceptivo acima indicado, não havendo, pois, que se falar em perigo na demora. De fato, a produção dos efeitos da decisão de primeiro grau não tem o condão, ao menos por ora, de gerar um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” à ora agravante, uma vez que esta pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga prejuízos financeiros. Com relação à fundamentação recursal, não se pode extrair das razões expendidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige a norma insculpida no parágrafo único, do art. 995 do CPC. Isso porque a tese defendida pela agravante, de que a matéria está preclusa, não merece, “prima facie”, acolhimento, tendo em vista que o IRDR projeta seus efeitos a todos os “processos pendentes”, independentemente de o julgador de primeiro grau já ter decidido a respeito. Por esta razão, não há que se falar em preclusão sobre a questão, notadamente em razão de o cumprimento de sentença não ter sido extinto. Tem-se, pois, que a hipótese vertente adequa-se perfeitamente à norma inserida no art. 982, inciso I, do CPC, segundo o qual, admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o relator “suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso”. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora